Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NO EXTERIOR. TRANSAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA AO CLIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de devolver ao autor o montante de R$13.155,58 (treze mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao processo. No mérito, argumenta, em síntese, que não cometeu qualquer ato ilícito que pudesse ensejar a condenação imposta na sentença. Afirma, ainda, que a situação ocorrida foi gerada por terceiros, não podendo ser o banco responsável pelos prejuízos suportados pelo requerente e que agiu em exercício regular do seu direito. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. A princípio, cumpre destacar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco inerente à atividade econômica, caracterizando-se como fortuito interno, não elidindo a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. Nos termos da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com fundamento apenas na justificativa de que as operações com cartão bancário somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal, de responsabilidade exclusiva do portador (art. 14, § 3o, inc. II, do CDC).
7. O banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que as transações foram realizadas com o uso da senha pessoal do consumidor, tampouco juntou aos autos provas de que as tecnologias utilizadas nos cartões de crédito impedem a ocorrência de fraudes. Cabe destacar, ainda, que, conforme comprova a relação de compras realizadas com uso dos cartões de crédito do autor, anexada aos autos pelo requerido em contestação (ID 18627466), no dia 26/10/18, dia em que os cartões foram furtados, os mesmos foram usados de forma sucessiva em várias lojas para aquisição de produtos de alto valor, tais como de R$ 3.644, 41 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos) e R$ 3.138, 84 (três mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), dentro outros gastos. Considerando que o autor, conforme comprova o histórico de compras dos respectivos cartões de crédito (ID18627154), não tinha o hábito de realizar compras nos valores acima descritos, é razoável exigir da instituição financeira que detectasse a possibilidade de fraude e solicitasse alguma confirmação do usuário, razão pela qual é possível concluir que houve, aqui, evidente falha na prestação dos serviços prestados por ela.
8. Anote-se, ainda, o fato de que a instituição bancária não faz o pagamento ao estabelecimento comercial imediatamente, de modo que poderia e deveria, uma vez comunicada a fraude, sobrestar o pagamento ao vendedor dos produtos adquiridos com o cartão, até que se houvesse a apuração das alegações de fraude. O correntista/recorrido observou o procedimento que lhe competia para dar conhecimento dos fatos à instituição bancária, transferindo-lhe a responsabilidade por eventuais pagamentos de despesas tempestivamente impugnadas.
9. Vislumbra-se que a utilização do cartão de crédito por terceiro acarretou prejuízo material no valor de R$13.155,58 (treze mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), devendo o banco recorrente providenciar a reparação dos danos advindos da falha da prestação dos serviços bancários.
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.